Tribunal: TJPA
Processo: 0108034-27.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0108034-27.2015.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIGUEL ANTONILSON LOBATO RECA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAL MILITAR. 3º SARGENTO. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO NO 3º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO PARA ÓBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO E GENÉRICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE
NECESSIDADE DE SERVIÇO
, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM REEXAME.

1. Sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial visando desconstituir ato (portaria) de transferência do policial militar para o Município de Óbidos. Manutenção da sentença.

2. É nulo o ato que determina a remoção
ex officio
de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA.

3. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica “necessidade de serviço” é insuficiente e configura ausência de motivação do ato administrativo.

4.Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 de maio do ano de dois mil e vinte (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO E REEXAME N. 0108034-27.2015.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: WENDEL NOBRE PINTON BARRETO

APELADO: MIGUEL ANTONILSON LOBATO REÇA

ADVOGADO: ANA CLAUDIA CORREA PARENTE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida contra si por Miguel Antonilson Lobato Reça, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 6ª vara cível e empresarial de Santarém que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o ato que revogou o inciso XXXVII do artigo 1º da portaria 1649/2015- DP/2 que classificou o autor para o 3º BPM.

Aduz a possibilidade de transferência de militares e servidores e que possuir família não é motivo suficiente para tornar inamovível o servidor.

Diz que a necessidade de serviço é premente, pois o batalhão de Óbitos possui déficit de 130 militares, conforme declaração do comandante da CPRI.

Refere que o decreto 2.400/82 estabelece que todo policial militar está sujeito a mudança do seu posto de trabalho e a escolha da lotação está no âmbito da discricionariedade.

Sustenta que a discricionariedade somente pode ser afastada quando há violação aos princípios que regem, o ato administrativo, o que não é o caso dos autos.

Diz que a parte autora não tem o direito de permanecer lotado em Santarém.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 2346715, pág. 01/07).

Em 14 de fevereiro de 2020, os presentes autos foram a esta relatora encaminhados provenientes do gabinete do excelentíssimo desembargador Roberto Gonçalves de Moura em razão do julgamento do agravo de instrumento n. 0011363-61.2016.8.14.0000, pela perda do objeto ante a prolação da sentença.

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 2984807, pág. 01/07).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a decisão em 23 de abril de 2019 ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e não havendo preliminar, adentro no mérito.

No caso em comento, o policial militar se insurge quanto as termos do ofício nº 136/2014-CPR I/1ª seção de 16 de dezembro de 2014, que considerando os termos do ofício nº 0081/2015 – SEC/DGO, de 12 de janeiro de 2015 o transfere,
por necessidade de serviço
, da 12ª CIPM (Oriximiná)/ CPR I (Santarém) para a 29ª CIPM (Óbidos)/CPR I (Santarém) (ID Num 2346550, pág. 16) e requer em suas razões a lotação em Santarém.

Assim, o cerne do presente recurso consiste em avaliar se o ato de transferência do apelado violou ou excedeu alguma norma do ordenamento jurídico, ou seja, a questão em análise consiste em verificar a possibilidade de Administração lotar o autor/apelado em Óbidos.

Lei Federal n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, preconiza que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, senão vejamos:

Art. 2
o
A
Administração Pública obedecerá
, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação
, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 50.
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.”

Com efeito, ainda que os servidores públicos, mesmo os estáveis, não gozem da garantia de inamovibilidade, uma vez que sua remoção é ato discricionário da Administração Pública, que tem o poder de remanejar os servidores de seu quadro funcional, observados os critérios de conveniência e oportunidade, este arbítrio do administrador está limitado pela lei, devendo o agente público se restringir aos exatos ditames da lei e reportar os elementos previamente definidos ao elaborar e expedir o ato.

No caso em análise, verifico que o ato de transferência do policial militar do município de Santarém para a cidade de Óbidos possui motivação genérica, nos termos do ofício nº 136/2014-CPR I/1ª seção de 16 de dezembro de 2014, que considerando os termos do ofício nº 0081/2015 – SEC/DGO, de 12 de janeiro de 2015 o transfere da 12ª CIPM (Oriximiná)/ CPR I (Santarém) para a 29ª CIPM (Óbidos) /CPR só consta a justificativa
“necessidade de serviço
”, logo há violação da exigência legal, visto que não há a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e fundamentos jurídicos do ato, nos termos da lei n° 9.784/99.

O Decreto Estadual nº 2.400/1982, fixa normas para a movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, estabelecendo nos artigos 1º, 2º e 3º, que a movimentação dos Militares dentro do Estado do Pará é discricionária da Administração Pública, devendo atender o seguinte:

Art. 1° - Este Regulamento estabelece princípios e normas gerais para a movimentação de Oficiais e Praças em serviço ativo na Polícia Militar do Pará, considerando:

- a jurisdição de âmbito estadual da Polícia Militar;

- o aprimoramento constante da eficiência da Corporação;

- a prioridade na formação e aperfeiçoamento de seus Quadros;

- operacionalidade da Força Policial Militar em termo de emprego permanente;

- a predominância do interesse do serviço sobre o indivíduo;

- a continuidade no desempenho das funções, a par da necessária renovação;

- a movimentação como decorrência dos deveres e das obrigações da carreira policial militar e, também, como direito nos casos especificados na legislação própria;

- a disciplina; e

- o interesse do policial militar, quando pertinente.

Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

parágrafo único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível concilia-los com as exigências do serviço.

Assim, verifica-se que a Administração Pública pode promover a remoção de seus servidores, mas esse poder não é absoluto, devendo obediência às determinações legais,
especialmente a necessidade de fundamentação do ato.

A ausência de

motivação, prejudica avaliar se a transferência do policial militar apelado ocorreu por necessidade do serviço, tal como preconiza a lei, ou, caso tenha sido efetivada por outros motivos, se houve desvio de finalidade.

Outrossim, como se pode extrair dos autos, o autor/apelado já se encontra em Santarém no 3º BPM, desde 2015, sendo que a família tem residência fixada no município de Santarém.

Neste carreiro, cumpre ressaltar que o agente público não deve confundir discricionariedade com arbitrariedade, porquanto todo ato administrativo, em especial os editados sob o manto da discricionariedade e que envolvem a esfera jurídica particular do administrado, com plausível risco de ser tido o ato editado com desvio de finalidade, deve ter a motivação expressa.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

Ante o exposto, há ilegalidade na transferência do apelado, ante a ausência de motivação.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 03 de maio de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 11/05/2021